Tribunal: STF
Processo: Rcl 33354
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
LEGITIMIDADE ATIVA – RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – PENAL – USURPAÇÃO – ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A legitimidade para formalizar reclamação, ante alegada usurpação da competência prevista no artigo 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, pressupõe ostentar o postulante prerrogativa de foro.